Tribunal: TJES
Processo: 5007950-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007950-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NOEMY AGUIAR DE REZENDE e outros
AGRAVADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007950-10.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTES : NOEMY AGUIAR DE REZENDE E OUTRO.

ADVOGADO : MATHEUS MOTA SANTIAGO BARROSO DE SOUZA.

RECORRIDO : CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A.

ADVOGADO : RODRIGO GOBBO NASCIMENTO

MAGISTRADO : JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PRIORITÁRIO (IDOSO 60+)

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia recursal cinge-se à redução da multa coercitiva na fase de cumprimento de sentença.

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau readequou as astreintes arbitradas na fase de conhecimento do feito, que perfazia o montante atualizado até 2021 de R$ 313.000,00 (trezentos e treze mil reais), para fixá-la no teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cessando sua incidência.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que (i) não é cabível, nem plausível, a redução das astreintes fixadas por descumprimento da ordem judicial deferida em decisão liminar e confirmada em sentença, por revelar uma premiação à desobediência; (ii) em sentença, no ano de 2013, foi determinado que o Agravado reativasse o plano de saúde dos agravantes, e que os boletos fossem enviados de acordo com os reajustes determinados na decisão; (iii) até o momento da interposição do agravo de instrumento, o Agravado não cumpriu com essas determinações, o que, por si só, justifica a aplicação das astreintes nos valores que se observam dos cálculos acostados no processo de 1º grau; (iv) o argumento de que as astreintes não podem ultrapassar o valor da condenação não possui fundamento, porque a natureza jurídica da multa é cominatória/coercitiva; (v) a alteração da multa deve ter efeito
ex nunc
, em razão da coisa julgada.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, não verifico assistir razão aos Recorrentes.

No tocante à aplicação da multa coercitiva, é certo que a medida é indispensável para assegurar o cumprimento da ordem judicial, devendo o valor estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, a multa deve ser aplicada de maneira que seja
suficiente
e
compatível
com a obrigação e concedida em
prazo razoável
para seu cumprimento.

É o que dispõe o art. 537, caput, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Não obstante, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que é cabível, a qualquer tempo, a revisão do valor atribuído à multa cominatória, quando for verificada a exorbitância da verba arbitrada em relação à obrigação principal, sobre o que não há formação da coisa julgada. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ARTIGO 1.022. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DEFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCUMPRIMENTO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O Tribunal de origem registrou que a parte recorrente não cumpriu a ordem emitida em antecipação de tutela no prazo fixado pelo juízo de 1º grau, razão pela qual é válida a incidência da multa cominatória. A revisão desse entendimento demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.

2.
O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Hipótese em que a multa por descumprimento da obrigação de fazer foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, totalizando R$ 43.000,00 (vinte e oito mil reais), não se mostra desproporcional ou exorbitante, para o caso de descumprimento da ordem judicial que impôs à operadora do plano o dever de autorizar cirurgia ortopédica para superação de hérnia de disco combinada com o fornecimento de todos os instrumentos necessários, recomendados pelo médico assistente.

4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.699.793/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

1. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

2. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé do fornecedor.

3. " O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

3.
Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença" (EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

4.
O v. acórdão recorrido contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual permite reduzir as astreintes quando exorbitantes, pois não estão sujeitas à preclusão ou à coisa julgada
. Na hipótese, a multa diária de R$1.000,00 (mil reais) acumulada - fixada de 21/07/2010 a 27/10/2010 -, mostra-se vultosa, quando comparada ao valor da obrigação em debate (R$23.100,78) razão pela qual o apelo nobre merece acolhimento a fim de reduzir o montante para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover em parte o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.574.884/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INIBITÓRIA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS ÍNTIMOS. YOUTUBE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. EXAME DA ALEGADA DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso ante os termos do Enunciado nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A jurisprudência desta Corte, sensível a situações em que salta aos olhos a superveniência de valor excessivo decorrente, na maioria das vezes, da recalcitrância no descumprimento da obrigação imposta, passou a admitir a revisão da astreinte em sede especial quando atingir valores notoriamente exagerados, ensejando o enriquecimento sem causa, ou ínfimos, insuficientes para manter a coercibilidade da medida.

3.
A compatibilização entre a efetividade da tutela e a vedação do enriquecimento sem causa é analisada de acordo com as particularidades do caso, o que acarreta divergência de valores na resolução de cada caso concreto.

4. Os embargos de divergência constituem recurso de cognição estrita, exigindo para o seu conhecimento a demonstração de que os acórdãos confrontados partiram de similar contexto fático para atribuir soluções jurídicas dissonantes.

5. Na hipótese, a similitude fática não foi demonstrada, uma vez que os acórdãos embargado e paradigma arbitraram o valor da astreinte de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no mesmo sentido do acórdão embargado, de que o termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ) (REsp 1.327.199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 22/4/2014, DJe 2/5/2014), incidindo o teor do enunciado da Súmula nº 168 do STJ: Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.

7. Embargos de divergência não conhecidos.

(EREsp n. 1.492.947/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 28/6/2017, DJe de 30/6/2017.)

No caso em discussão, foi declarada a nulidade do reajuste do plano de saúde dos Agravantes, ocorrido em março/2011, com determinação, desde a medida liminar, de que o requerido/Agravado se abstivesse de proceder a novo reajuste, e que promovesse novo cálculo dos reajustes aplicados ao plano de saúde dos requerentes no período compreendido entre janeiro/2009 a dezembro/2011, com a demonstração clara dos índices legais aplicados e o respectivo embasamento legal ou contratual.

Diante da recalcitrância no cumprimento da determinação judicial, após o trânsito em julgado, os Agravantes deram início à fase executória, conforme os cálculos que foram bem ressaltados na decisão agravada, nestes termos:

No caso presente vislumbra-se, conforme informação (fls. 690) e atualização de débitos judiciais (fls. 688-689v) que em 21/07/2021 o valor exequendo se tratava de
R$ 33.300,27 (trinta e três mil, trezentos reais e vinte e sete centavos) a título de indenização por danos materiais e morais
,
R$ 4.236,03 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e três centavos) a título de honorários advocatícios sucumbenciais
e
R$ 313.000,00 (trezentos e treze mil reais) a título de astreintes
, devendo, para tanto, ser abatido o valor já deposito em juízo pela parte executada, no patamar de R$ 37.329,66 (trinta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), ou seja, as astreintes estariam em um patamar de 90% (noventa por cento) do valor executado, sendo totalmente desproporcional à tutela jurisdicional prestada nestes autos.

Conforme se extrai dos autos, o valor atualizado da multa coercitiva, de fato, alcançou patamar desproporcional em relação à obrigação principal imposta, na medida em que a indenização devida pelo Agravado, definida em decisão definitiva, correspondia a aproximadamente 10% do valor atingido pelas astreintes antes da redução.

Assim, sem se desconsiderar o caráter cominatório/coercitivo da multa aplicada, na esteira da jurisprudência do c. STJ, não se pode perder de vista a proporcionalidade da medida anterior aplicada, sob pena de se produzir, com respaldo do Poder Judiciário, indevido enriquecimento sem causa ao credor.

Assim, não merece reparos a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COERCITIVA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. EXORBITÂNCIA VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.

2. No caso, o valor atualizado da multa coercitiva alcançou patamar desproporcional em relação à obrigação principal imposta, na medida em que a indenização devida pelo Agravado, definida em decisão definitiva, correspondia a aproximadamente 10% do valor atingido pelas astreintes antes da redução.

3. Sem se desconsiderar o caráter cominatório/coercitivo da multa aplicada, na esteira da jurisprudência do c. STJ, não se pode perder de vista a proporcionalidade da medida anterior aplicada, sob pena de se produzir, com respaldo do Poder Judiciário, indevido enriquecimento sem causa ao credor.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.